Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-29.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000579-29.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA ANDREASSA - CPF: 020.140.601-26 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000579-29.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado especial cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

ELIANA APARECIDA ANDREASSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ex positis,
afasto as preliminares arguidas pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR
deferida na decisão acostada ao ID nº. 29270191, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR nulo o contrato de adesão
de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade;

c) CONDENAR
o requerido a
restituir à parte autora a quantia de R$ 5.573,12 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e doze centavos), de forma simples, a título de dano material
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ);

d) CONDENAR
o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do STJ).

Por outro lado,
INDEFIRO
o pedido do requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor que a autora porventura ainda possua, eis que como dito, a requerente comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pelo réu a título de limite de cartão de crédito consignado
.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua exordial, a autora alega que é servidora pública municipal e, por intermédio de um agente da instituição bancária requerida, contratou em 2015 o que acreditava ser um empréstimo consignado, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e em 2017, fez uma nova contratação da importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), o que aumentou o valor da parcela total mensal para R$ 250,58 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), sendo que para estes empréstimos assinou os termos de adesão.

Afirma ainda, que ao contatar o banco visando a quitação dos empréstimos, foi surpreendida com a informação de que se tratava da contratação de um cartão de crédito consignado, no qual a requerente estava pagando mensalmente apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.

Verifico que, em que pese a autora afirmar seu desconhecimento na modalidade contratação do empréstimo, a mesma assinou contrato em que havia a descrição no título o objeto da contratação, inclusive a autorização para reserva de margem consignável de até 10% da remuneração. Vejam:

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020